Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720749-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA COUTO BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a autora/agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, conforme demonstram os comprovantes de renda e de despesas juntados aos autos. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando o prosseguimento do feito na origem. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ausente a probabilidade do direito, pois a agravante é aposentada, aufere renda mensal líquida de R$ 8.628,47 (ID 17339629 - Pág. 153) e da análise dos comprovantes de despesas juntados aos autos, alguns em nome de terceiro (ID 17339629 - Pág. 146; ID 17339629 - Pág. 149; ID 17339629 - Pág. 150; ID 17339629 - Pág. 156), não se pode concluir, de plano, pela impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (CPC/2015 99 § 7o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator